Tribunal: STJ
Processo: 0000752-61.2020.8.13.0283
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116436 - MG(2025/0464459-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO EDUARDO MARQUES PRADO
ADVOGADOS
: THIAGO ZEITUNE DE SOUZA FELIX - MG196294
BRUNA APARECIDA ROSA - MG229049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,

REGIMENTAL.
MERO
INCONFORMISMO.
SÚMULA
182/STJ.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/03/2026
11/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54990085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 10:12:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 5f55f42c-acd3-4c8c-bf05-e8a52ebd4b25

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3116436 - MG (2025/0464459-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: PAULO EDUARDO MARQUES PRADO
ADVOGADOS
: THIAGO ZEITUNE DE SOUZA FELIX - MG196294

BRUNA APARECIDA ROSA - MG229049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS
ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ.
CPC/2015,

REGIMENTAL.
MERO
INCONFORMISMO.
SÚMULA
182/STJ.
MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO EDUARDO MARQUES
PRADO contra decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fl. 566):
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DO
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE INADMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO
LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO
E 253, PARÁGRAFO ÚNICO,
CPC/2015,
I, DO RISTJ. SÚMULA 182/STJ.
Agravo em recurso especial não conhecido.
Nas razões, a defesa alega que todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade foram específica e adequadamente enfrentados na petição de agravo
em recurso especial, bem como que as teses suscitadas envolvem matérias estritamente
jurídicas, cuja análise prescinde de revaloração probatória, o que torna inaplicáveis os
enunciados das Súmulas 182 e 7 deste Sodalício (fl. 580).
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53767673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:08
Código de Controle do Documento: dd58809e-1328-435d-9e46-d4538e63385d

VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam sua utilização
como forma de expressar a insatisfação da parte agravante com o
ora
decisum
questionado, na tentativa de rediscutir a matéria rechaçada.
Como afirmei monocraticamente, o Tribunal de origem inadmitiu o apelo nobre
pelos seguintes fundamentos: a) inexistência de omissão/negativa de prestação
jurisdicional; e b) incidência da Súmula 7/STJ.
Todavia, observei que a parte agravante, nas razões do agravo em recurso
especial, não impugnou, de maneira específica, a íntegra da decisão de inadmissão.
No que tange ao fundamento de inexistência de omissão/negativa de
prestação jurisdicional, o agravo não individualizou pontos concretos do acórdão
recorrido ou do acórdão dos embargos de declaração que evidenciem omissão, limitando-
se a alegações genéricas de não enfrentamento das teses.
Alegou que a decisão se afastou dos reais fundamentos suscitados no apelo
(fl. 518), reafirmando as teses de mérito,
nobre
com destaque para nulidades absolutas
reconhecíveis de ofício, violação a princípios constitucionais estruturantes do processo
(fl. 519).
penal e dissídio jurisprudencial demonstrado
Nesse cenário, entendi incidir a
por ausência de impugnação
Súmula 182/STJ,
específica ao fundamento de negativa de prestação jurisdicional.
Quanto ao óbice da
conclui que a impugnação foi genérica e
Súmula 7/STJ,
não demonstrou, concretamente, a possibilidade de mero juízo de revaloração das
premissas fáticas fixadas pelo Tribunal de origem.
Ora, o agravante afirmou que a controvérsia submetida à instância superior
(fl. 519) e listou teses de nulidades –
não exige rediscussão do acervo fático-probatório
prevenção/competência, extensão ao corréu, prova emprestada sem contraditório,
presunção de inocência, interceptações e cadeia de custódia, ausência de
contemporaneidade e divergência interna (fls. 519/526) –, mas não explicitou, à luz das
premissas fáticas firmadas no acórdão recorrido, como o acolhimento da pretensão
defensiva de exame de teses relevantes à garantia do devido processo legal, da ampla
Documento eletrônico VDA53767673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:08
Código de Controle do Documento: dd58809e-1328-435d-9e46-d4538e63385d

defesa e da integridade da jurisdição penal, todos pilares da ordem constitucional
(fl. 528) prescindiria do reexame do acervo probatório.
brasileira
A orientação desta Corte é firme no sentido de considerar que não basta a
parte sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
(AgRg no
Sexta Turma, Ministra Laurita
reexame de provas
AREsp n. 1.677.886/MS,
Vaz, DJe de
.
3/6/2020)
Por conseguinte, entendi ser caso de aplicação do
do
art. 932, inciso III,
Código de Processo Civil, c/c o
o do Código de Processo Penal, e a
art. 3
Súmula 182/STJ
por analogia.
E por ocasião do presente regimental, tenho que a parte agravante não logrou
êxito em demonstrar em suas razões argumento capaz de modificar as razões expostas
na decisão monocrática ora combatida, as quais devem ser mantidas
pelos seus
in totum
próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53767673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 01/02/2026 09:14:08
Código de Controle do Documento: dd58809e-1328-435d-9e46-d4538e63385d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.116.436 / MG
Número Registro: 2025/0464459-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00007526120208130283 10283200000752004 7526120208130283
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO EDUARDO MARQUES PRADO
ADVOGADOS : THIAGO ZEITUNE DE SOUZA FELIX - MG196294
BRUNA APARECIDA ROSA - MG229049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JOSE GERALDO VIEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO EDUARDO MARQUES PRADO
ADVOGADOS : THIAGO ZEITUNE DE SOUZA FELIX - MG196294
BRUNA APARECIDA ROSA - MG229049
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA54949689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:24
Código de Controle do Documento: 8fb2df5a-9e94-4212-a38f-ab97f1151ede

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/03/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54949689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:45:24
Código de Controle do Documento: 8fb2df5a-9e94-4212-a38f-ab97f1151ede